Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-78.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706463-78.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM TANNURI FOGACA JUNIOR RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Na decisão de ID 63024469, o juízo de origem deferiu ao recorrente a gratuidade de justiça com base no contracheque acostado no ID 63024468, referente ao mês de maio de 2024, onde consta renda líquida no importe de R$ 4.700,45. No entanto, nas contrarrazões de ID 63024484, o recorrido Banco de Brasília - BRB, impugna a gratuidade de justiça deferida ao recorrente, com base em informação extraída do Portal da Transparência, onde consta que no mês de junho de 2024 o recorrente auferiu renda líquida de R$ 20.290,86. Assim, necessário verificar se o recorrente realmente encontra-se em situação de hipossuficiência. Dessa forma, faculto-lhe a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques e última declaração de imposto de renda, E b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator